Tribunal: TJDFT
Processo: 0746198-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746198-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO APARECIDO DE SOUSA AGRAVADO: BRYAN ROGGER ALVES DE SOUSA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em embargos de terceiro, indeferiu o pedido de liberação de veículo objeto de penhora. O terceiro embargante/agravante alega, em síntese, que: 1) adquiriu, em 06/08/2025, o veículo Renaut Duster, 2013/2014, placa OVN 0061, mediante pagamento via transferência bancária ao Sr. Fabio Dantas de Melo, esposo de Juliana Cabral de Moraes (executada no processo 0712367-10.2018.8.07.0003), sem constar restrições sobre o bem nas consultas ao DETRAN e bases públicas; 2) após a assinatura da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em 07/08/2025 e 12/08/2025, ao tentar dar continuidade na transferência junto ao DETRAN, foi surpreendido com bloqueio judicial decorrente de penhora em processo do qual não faz parte; 3) ingressou com embargos de terceiro, requerendo liminarmente a suspensão da constrição judicial, para fins de regularização do veículo, pedido esse indeferido ao fundamento de que o pedido de restrição do veículo foi formulado em data anterior à venda. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a suspensão da penhora judicial sobre o veículo e autorizado o desbloqueio e a transferência do bem. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada: (...) No caso, a probabilidade do direito alegado não se encontra suficientemente demonstrada nesta fase inicial. Observa-se dos autos principais que o pedido de restrição do veículo foi formulado em 24/10/2024, tendo sido efetivado somente em 14/08/2025, após interposição de agravo de instrumento em face do indeferimento inicial do pedido. Ou seja, a venda do veículo se deu nesse intervalo de tempo. Tal contexto demanda dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos e análise exauriente da documentação a ser produzida. O perigo de dano, por sua vez, não se apresenta de forma concreta e iminente a justificar a concessão de medida de natureza excepcional. (...) Ocorre que o agravante comprova que o pagamento de R$ 38.000,00 pela compra do veículo em questão (06/08/2025) é anterior ao lançamento da restrição de transferência junto ao RENAJUD (14/08/2025), o que revelaria a boa-fé do adquirente e afastaria eventual alegação de fraude à execução, conforme Súmula 375/STJ, in verbis: Súmula 375/STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. No mesmo sentido: (...) 5. Nos termos da Súmula 375 do STJ, a fraude à execução exige o registro da penhora ou prova de má-fé do adquirente. 6. A constrição judicial ocorreu após a aquisição e sem registro de restrição à época da compra, configurando-se a presunção de boa-fé do adquirente. (...) (Acórdão 1992833, 0713375-52.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que a restrição lançada não impediria o uso do veículo. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator